Tribunal: TJBA
Processo: 0568556-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568556-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALFREDO OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, LUCAS MACEDO SILVA, GUSTAVO NUNES IVO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFECÇÃO HOSPITALAR (MRSA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reapreciação de matéria já decidida.

2. O acórdão fundamentou adequadamente o nexo causal e a falha do serviço com base na natureza da bactéria e na ausência de prova de protocolos de assepsia específicos, o que afasta a tese de contradição com o laudo pericial.

3. O inconformismo com a valoração das provas (caso fortuito e taxa de infecção) deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedada a inovação ou rediscussão em sede de aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
PROMEDICA PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
, nos autos da Apelação Cível n.º
0568556-86.2017.8.05.0001
, em que figura como embargado
VALFREDO OLIVEIRA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça
JG25